Tribunal: TJES
Processo: 5017711-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017711-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDRE DE ALVARENGA CORREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por André de Alvarenga Correa contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, no âmbito de Mandado de Segurança, em que o impetrante buscava realizar teste de aptidão física sem a exigência das provas de agilidade e corrida, alegando lesão sofrida em serviço. O acórdão recorrido denegou a segurança sob o fundamento de ausência de previsão legal e nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do nexo de causalidade entre a lesão do embargante e o acidente de serviço ocorrido em 31/05/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma sistemática as questões trazidas nos autos, incluindo a alegação de nexo de causalidade, não havendo omissão ou outro vício que comprometa a integridade do julgado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo vedado utilizá-los para reexame do mérito da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.308.069/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017711-90.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANDRE DE ALVARENGA CORREA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por André de Alvarenga Correa em face do Acórdão de ID 8320096,
da lavra do Desembargador Fábio Brasil Nery,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE REALIZAR TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SE ABSTENDO DA PROVA DE AGILIDADE E CORRIDA PARA O PROCESSO SELETIVO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS-2021/2022. LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APTA A AMPARAR O PLEITO. PRESENÇA DE LESÕES DEGENERATIVAS NO JOELHO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE SOFRIDO EM SERVIÇO. RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.

Muito embora o recorrido argumente no sentido de que em 31/05/2000 sofrera acidente em serviço, o qual teria comprometido seu joelho esquerdo, impossibilitando que fizesse as provas de agilidade e corrida, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere àqueles candidatos, afastados da atividade – não sendo esta a hipótese do apelado, eis que apto para o exercício das atividades, com limitações –, o direito de remarcação do TAF ou da reserva da vaga em curso imediatamente posterior, ‘em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito’
.

2.
Num primeiro momento, a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, regulamentava critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF na forma postulada nesta demanda. Entretanto, referida regulamentação foi revogada pela Portaria nº 914-R/2021, que aprovou o Manual de Aplicação do TAF da PMES, não sendo mais possibilitada a aplicação diferenciada do TAF a candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, devendo o candidato, portanto, submeter-se às normativas vigentes.

3.
Por fim,
mister ressaltar que a Magistrada a quo consignou na sentença que ‘foi anexado aos autos documento elaborado por médico do HPM dando conta de que o impetrante é acometido de lesão de caráter degenerativo progressivo’, acrescentando que ‘também se encontra juntado ao processo atestado médico, datado de 19/05/2022, que certifica o histórico de dor crônica no joelho esquerdo, e radiografia que revela redução de espaço articular, osteófitos marginais e cisto, sugestivos de lesão degenerativa’, de modo que, mesmo eventualmente vigente a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, há razões para crer que não se aplicaria na situação do apelado, porquanto
não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de serviço narrado e as lesões incapacitantes para submissão ao teste na forma postulada
.

4.
Recurso provido para denegar a segurança. Remessa necessária prejudicada.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 8559948, o Embargante sustenta a existência de omissão ao argumento de que “
A análise conjunta, e não de forma isolada como no v. acórdão, do acervo probatório dos autos comprova o nexo de causalidade entre a lesão no joelho que incapacita o Embargante de realizar a corrida e o teste de agilidade e o acidente de serviço ocorrido na data de 31.05.2000
”, pelo que deve ser reformado o acórdão impugnado.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”
, ressaindo evidente, da simples leitura da ementa reproduzida, que as questões suscitadas nos Aclaratórios em apreço foram objeto de análise sistemática pelo E. Relator do Apelo, sendo devidamente apreciados, inexistindo, pois, vício capaz de comprometer a integridade do julgado.

Desse modo, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.